Tribunal: STF
Processo: HC 268782
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.S.S. contra decisão monocrática do Relator do AREsp 3.049.234/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (evento 2, fls. 22-33).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 meses e 02 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, disposto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (evento 3, fls. 207-222).

No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta, tendo em vista que a reaproximação do paciente com a suposta vítima era consentida e ocorreu em contexto de reconciliação. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova pericial no aparelho celular e no aplicativo whatsapp da vítima foram indeferidos pelo juízo. Aponta a ilegalidade na dosimetria da pena dada a desconsideração da atenuante da confissão espontânea. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação exarada no Processo nº 1507045-50.2022.8.26.0344 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela declaração de nulidade processual e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta ou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime prisional mais brando.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 22-33):

“(...)
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial. 
Sobre a violação ao art. 24-A, da Lei 11.340/06 e ao artigo 386, III do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator:
(...)
Do trecho do voto acima transcrito se extrai que o Tribunal a quo desacolheu a tese da defesa, mantendo a decisão de primeira instância que condenou o agravante pela prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), tendo em vista que no dia referido na denúncia, ingressou sem permissão na residência dela, de lá apenas se retirando diante de pedidos incisivos da ofendida, que aos gritos pedia para que ele fosse embora. 
Além disso, a tese defensiva de atipicidade - pois, segundo a defesa, a vítima teria chamado voluntariamente o agravante até a residência dela para um encontro - foi expressamente rechaçada pelo Tribunal a quo. 
Como se vê, as Instâncias Ordinárias concluíram que o conjunto probatório corrobora as declarações prestadas pela vítima, no sentido de que o agravante, seu ex-namorado, descumpriu medida protetiva de urgência judicialmente deferida em favor dela. 
Não devem ser acolhidas, portanto, as teses de deficiência probatória ou de atipicidade da conduta . 
Vale lembrar que, em crimes cometidos às ocultas, como é normalmente o caso de crimes praticados contra a mulher, em razão dessa condição, esta Corte mantém o entendimento de que "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade." (HC 615.661/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020) .
Nesse sentido:
(...)
Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):
(...)
Por outro lado, não deve igualmente ser acolhida a alegação de violação ao artigo 65, III, “d”, do CP, sob alegação de que o TJSP teria deixado de reconhecer em favor do réu a atenuante da confissão espontânea qualificada, fundamentando sua decisão no fato de que "o acusado não confessou a responsabilidade na prática do delito. A versão apresentada em juízo, na verdade, buscou sustentar que o encontro entre as partes havia sido combinado, como forma de afastar o dolo da conduta. Por conseguinte, não houve qualquer confissão." (fl. 220).
De fato, extrai-se dos autos que no curso da ação penal o agravante negou peremptoriamente o descumprimento da ordem judicial referida na denúncia, sustentando a todo tempo ter apenas comparecido no dia dos fatos a um encontro promovido pela vítima - argumento, diga-se de passagem, não utilizado pelas instâncias ordinárias para justificar a autoria e a materialidade delitivas. 
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, nego-lhe provimento.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente